Tribunal: TJES
Processo: 5002438-96.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002438-96.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR DE BARROS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002438-96.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR DE BARROS DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE OU PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, fundamentada na atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em razão da apreensão de uma única munição de calibre .40 desacompanhada de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de uma única munição de uso restrito, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a investigação de homicídio, autoriza a aplicação do princípio da insignificância para a rejeição liminar da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato e mera conduta, visando a proteção da incolumidade pública, sendo a tipicidade, em regra, presumida pela norma. 4. A aplicação excepcional do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 5. O contexto fático da apreensão — ocorrida durante diligência de busca e apreensão relacionada a crime de homicídio em região de alto índice de criminalidade — afasta o reconhecimento da reduzida reprovabilidade do comportamento. 6. A existência de registros criminais anteriores do réu por porte ilegal de arma de fogo reforça a necessidade de processamento da ação penal, impedindo a aplicação da benesse da bagatela neste estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal na origem.

Tese de julgamento
:

A aplicação do princípio da insignificância aos crimes do Estatuto do Desarmamento exige análise do contexto fático, não sendo admitida quando a apreensão de munição ocorre em cenário de investigação de crimes graves ou diante de reiteração delitiva.

Presentes indícios de autoria e materialidade, e afastada a atipicidade material imediata, o recebimento da denúncia é medida que se impõe para a regular instrução processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 16 CPP, art. 395

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 229413 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/10/2023. STJ, AgRg no HC n. 817.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002438-96.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR DE BARROS DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
IGOR DE BARROS DOS SANTOS
, quanto à imputação do delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, sob fundamento de incidência do princípio da insignificância, em razão da apreensão de 01 (uma) munição calibre .40, desacompanhada de arma de fogo.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento constituem crimes de perigo abstrato, sendo, como regra, inviável o reconhecimento da atipicidade material, notadamente diante do contexto fático em que se deu a apreensão.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão recorrida, sustentando a atipicidade material da conduta, diante da apreensão de uma única munição, sem arma de fogo apta a possibilitar disparo, invocando a aplicação do princípio da insignificância e a ausência de lesividade concreta.

Conforme barra a denúncia:

[...] no dia 09 de abril de 2025, por volta das 11:50 horas, na Rua Grande Vitória, bairro Jardim Marilândia, neste município, o denunciado Igor de Barros dos Santos, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) munição, marca CBC, calibre .40, conforme auto de apreensão de fls. 16/17 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 18, ambos acostados no ID n° 67315980.

Revelam os autos que, Policiais Civis da DHPP realizavam diligência destinada ao cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos em desfavor de Igor de Barros dos Santos, quando se dirigiram ao endereço mencionado, onde lograram êxito em localizar e abordar o investigado e, em buscas no interior da residência, apreenderam 01 (uma) munição, marca CBC, calibre .40, sendo, em seguida, o investigado conduzido à Autoridade Policial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de efetiva potencialidade lesiva do artefato apreendido, razão pela qual, em regra, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância.

Embora se admita, excepcionalmente, a incidência do referido princípio em hipóteses muito específicas, tal flexibilização exige a análise rigorosa do contexto fático, não se limitando ao critério meramente quantitativo:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública
” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2.
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
. Precedentes. 3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)

Na hipótese dos autos, a conduta não se apresenta isolada ou destituída de relevância penal. A apreensão da munição ocorreu por ocasião do cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos em desfavor do acusado, no bojo de investigação criminal que apura a prática de homicídio qualificado consumado. Ademais, a diligência foi cumprida em localidade reconhecida pelos elevados índices de homicídios e tráfico de drogas, circunstância que acentua a reprovabilidade do comportamento e afasta a inexpressividade material da conduta.

Consta ainda do relatório do inquérito policial que o recorrido atua diretamente no tráfico de drogas do bairro Jardim Marilândia, na região conhecida como “Boca de Fumo da Míriam”, tendo sido preso em flagrante pela Polícia Militar no dia 30/01/2025 por portar ilegalmente um revólver calibre .38 municiado.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da atipicidade material (mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica), mostra-se indevida a rejeição liminar da denúncia, com fundamento no art. 395 do CPP.

Nesse cenário, não se verifica hipótese de rejeição liminar da denúncia, porquanto presentes elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, impondo-se o regular prosseguimento da ação penal, sob pena de indevida supressão da atividade jurisdicional instrutória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a decisão recorrida, determinando que o Juízo de origem receba a denúncia oferecida em face de
IGOR DE BARROS DOS SANTOS
, quanto à imputação do delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, com regular prosseguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
.